Tribunal: STF
Processo: RMS 39779
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E DE REVOGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de medida liminar, interposto por Osteofix Indústria, Distribuição, Comércio, Importação e Exportação Ltda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, que denegou o writ, consoante ementa a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. LIMINAR. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM IPM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DURANTE A INQUISA. INCONCEBÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA IN LIMINE. MÉRITO. TRANCAMENTO DO IPM. ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO À DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO AFASTAMENTO SIGILOSO. INVIABILIDADE. TESES DEFENSIVAS INSUSTENTÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Sabe-se que a concessão de liminar se faz necessária apenas diante da patente existência da plausibilidade jurídica do pedido e quando revelada a flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença concorrente da fumaça do bom direito e do perigo na demora, requisitos estes que não se verificaram no contexto examinado, razão pela qual a medida in limine foi indeferida. 



    O trancamento do inquérito policial militar, via mandado de segurança, mostra-se uma medida excepcional, que somente ocorre diante da inequívoca atipicidade da conduta ou quando há causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando estão ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 



    Da mesma forma, é cediço que a interrupção das investigações em sede de IPM, por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela Parte se mostre indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de elementos fáticos para seu reconhecimento, o que, a toda evidência, também foge à realidade dos autos. 



    Isso porque o assunto ora tratado está longe de ser incontroverso, pois é altamente discutível e complexo, exigindo uma análise detalhada e minuciosa de toda a situação apresentada. Portanto, merece uma investigação mais aprofundada, demandando uma ampla dilação fático-probatória. Isso não pode ser adequadamente alcançado por meio do presente Writ, razão pela qual não se justifica a suspensão das investigações neste contexto. 



    Igualmente, não se pode alegar cerceamento de defesa sobre negação de acesso a procedimento sigiloso ainda em curso, conforme consubstanciado no enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, ou arguir suposto estado de ilegalidade em decretação de quebra de sigilo em que os requisitos indispensáveis estejam preenchidos. 



    Segurança denegada. Decisão por unanimidade” (doc. 42)



    Extrai-se dos autos que o impetrante figura, na condição de investigada no IPM 7000167-60.2023.7.11.0011 que tramita na 1ª Auditoria da 11ª CJM, em razão da supostas irregularidades no fornecimento de produtos odontológicos para o Hospital das Forças Armadas (HFA). 



    A recorrente sustenta, em síntese, manifesta ausência de justa causa e de atipicidade da conduta que teriam o condão de fundamentar o trancamento das investigações. Aduz a ilegalidade da quebra de sigilo bancário ao argumento de que teria ocorrida no início das investigações, sem prévia adoção de outras diligências e sem efetiva presença de seus pressupostos legais e constitucionais.



    Junta três documentos que, em tese, teriam a capacidade de comprovar seu direito líquido e certo de não ser investigada, quais sejam: sentença proferida na Ação Penal Militar 7000163-96.2018.7.11.0011; Manifestação do Ministério Público Militar de 30/03/2023, e decisão que determinou a quebra de seu sigilo bancário.



    Pleiteia, liminarmente, o sobrestamento das investigações e a manutenção do sigilo bancário. Pugna, ao final, pela “concessão da segurança pleiteada na inicial, a determinação do trancamento do IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 e o arquivamento das investigações contra ela, ou, sucessivamente, com a anulação da decisão que determinou a quebra de seu sigilo bancário e de todos os atos processuais praticados com base em tais informações”(doc. 43).



    A Advocacia Geral da União apresentou contrarrazões ao recurso ordinário manifestando-se pela manutenção do acórdão recorrido (doc. 45). Sustenta que persistem os motivos que levaram à instauração do IPM, bem como as medidas nele adotadas para o bom desempenho das investigações, de forma que “não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança”. Afirma que o mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, como ocorre no caso. Destarte, ausente demonstração da teratologia da decisão proferida, aduz que o presente writ não merece prosperar.



    O Ministério Público Militar, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EM CONTEXTO LICITATÓRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ATO JURISDICIONAL RECORRIDO. DECISÃO EM SINTONIA COM HODIERNO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES DA PGJM PELO DESPROVIMENTO” (doc. 46)



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    A controvérsia presente no recurso ordinário sub examine consiste em analisar se o acórdão recorrido se mostra teratológico ou revestido de flagrante ilegalidade. 



    Consta dos autos que o recorrente está sob investigação em razão do surgimento de fatos novos apontando seu suposto envolvimento em irregularidades verificadas em certames licitatórios para fornecimentos de produtos odontológicos ao Hospital das Forças Armadas (HFA), sediado em Brasília/DF.



    Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido, in verbis: 



    “De início, é patente a pretensão do defensor constituído em querer discutir a matéria probatória por essa via mandamental inadequada, quando, por exemplo, ele afirma, neste momento, em sede de IPM, com as investigações em curso contra a Paciente, que o Conselho de Justiça já se pronunciou na APM nº 7000163- 96.2018.7.11.0011, quanto a não ter existido ilegalidade no procedimento licitatório, bem como que “tais fatos não configuram, efetivamente, um mínimo de justa causa para o prosseguimento da investigação” contra sua assistida, e, principalmente, “para a quebra de sigilo bancário” da mencionada instituição comercial.



    Contudo, chama a atenção a grande dificuldade encontrada pelo douto causídico para entender que – após essa discussão sobre a matéria probatória pelo Conselho de Justiça, envolvendo a conduta apenas dos Oficiais – aquela Ação Penal Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 não finalizou seus trâmites, nem transitou em julgado para o MPM, tampouco restou caracterizada a coisa julgada material para ambas as partes, como dá a entender a defesa constituída.



    Pelo contrário, cumpre registrar que a APM nº 7000163-96.2018.7.11.0011 continuou tramitando, normalmente; prova disso que, mais adiante, já em grau de recurso defensivo perante este Tribunal Superior, a PGJM (Procuradoria-Geral da Justiça Militar), por meio do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, ao participar da Sessão de Julgamento Ordinária, na Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000, interposta pela defesa dos Oficiais condenados, por ligação nos contratos irregulares junto ao HFA, manifestou-se pela possível ocorrência de arquivamento implícito, com relação a crime praticado, em tese, pela representante desta Paciente – empresa OSTEOFIX –, que não foi incluída na Denúncia da mesma Ação Penal Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011, mas que, no entender daquele membro da PGJM, a civil e sócia desta referida empresa deveria ter sido denunciada juntamente com os três militares e, sabidamente, não foi.



    Por conta dessa manifestação do representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar neste grau ad quem, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 101.2022.000080, no âmbito da 1ª Procuradoria de Justiça Militar (1ª PJM), para apurar melhor essas suspeitas de arquivamento implícito levantadas por aquele SubprocuradorGeral.



    (...)



    Dessa forma, considerando-se que não se constatou qualquer vício insanável na Decisão que determinou a instauração do IPM e a decretação da quebra de sigilo bancário contra a Paciente neste caso, tampouco não se vislumbrou nenhuma irregularidade capaz de contaminar o curso das investigações ou de interromper as diligências que se encontram tramitando, regularmente, neste instante, entendo que negar a segurança pleiteada pelo defensor constituído in tela, é medida que se impõe. Ante o exposto, voto no sentido de denegar a segurança neste Mandamus por falta de amparo legal”. (doc. 42) 



    Destarte, verifica-se que, no caso sub examine, tanto a medida cautelar de quebra de sigilo quanto o prosseguimento das investigações foram alvo de minuciosa análise na decisão recorrida que restou devidamente fundamentada.



    Outrossim, resta evidente a ausência de direito líquido e certo da recorrente uma vez que a medida se mostra necessária para instrução criminal. O impetrante busca rever as decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional e nem como sucedâneo do recurso cabível nas outras instâncias (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente